Tribunal: STJ
Processo: 0086785-78.2018.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 157853 - SP (2018/0086785-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: PDG
REALTY
S.A
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPACOES
AGRAVANTE
: GONDER INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: PAULO DÓRON REHDER DE ARAÚJO - SP246516
ANNA SYLVIA VITORINO DE ALBUQUERQUE - SP208064
PEDRO GUILHERME GONÇALVES DE SOUZA - SP246785
RENAN TADEU DE SOUZA SOARES E OUTRO(S) - SP313488
AGRAVADO
: AUREA INCORPORADORA IMOBILIARIA E GESTORA DE
BENS IMOVEIS S/A
ADVOGADOS
: GUSTAVO FREIRE DA FONSECA - PA012724
CARLOS FERNANDO MATHIAS DE SOUZA - DF000530
WALENA MENDES MACIEIRA DE LYRA - PA018409
GABRIEL LEANDRO MARQUES PEREIRA - PA031279
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DE SÃO
PAULO - SP
SUSCITADO
: JUIZO DE DIREITO DA 16A VARA CIVEL DE MANAUS -
AM
EMENTA
Direito processual civil. Agravo interno. Conflito de competência.
Recuperação judicial. Patrimônio de afetação. Crédito garantido por cessão
fiduciária. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
conflito de competência entre o Juízo da Recuperação Judicial e o Juízo da
Execução de Título Extrajudicial, em razão da exclusão expressa do
patrimônio de afetação pelo Juízo recuperacional.
2. As agravantes, em recuperação judicial, alegam que o Juízo de Manaus
proferiu decisão sobre a extraconcursalidade de crédito e sobre o patrimônio
da recuperanda, matérias que deveriam ser decididas pelo Juízo
recuperacional.
3. O Juízo recuperacional excluiu da recuperação judicial os
empreendimentos com patrimônio de afetação, enquanto o Juízo de Manaus
reconheceu sua competência para execução de crédito garantido por cessão
fiduciária, não sujeito à recuperação judicial.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA47492444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/05/2025 13:40:59
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: ad0131ca-318f-4655-a2ce-d0bb50f4ab9f

4. A questão em discussão consiste em saber se cabe ao Juízo da Recuperação
Judicial ou ao Juízo da Execução de Título Extrajudicial decidir sobre a
natureza extraconcursal do crédito e sua sujeição à recuperação judicial.
5. Outra questão é determinar a competência para decidir sobre a constrição
patrimonial das agravantes, especialmente em relação ao empreendimento
Residencial Key Biscayne, que não possui patrimônio de afetação.
III. Razões de decidir
6. O patrimônio de afetação e os créditos garantidos por cessão fiduciária não
estão sujeitos à recuperação judicial, conforme o art. 31-F da Lei n. 4591
/1964 e o art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005.
7. No entanto, compete ao Juízo da Recuperação Judicial decidir sobre a
natureza extraconcursal dos créditos, apreciando os atos de constrição que
possam interferir na continuidade das atividades da empresa.
8. No caso dos autos, cabe ao Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações
Judiciais do Foro Central de São Paulo decidir sobre a natureza
extraconcursal do crédito referente ao empreendimento Residencial Key
Biscayne.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente provido para reconhecer a competência do Juízo da
1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central de São Paulo.
Tese de julgamento: "1. O patrimônio de afetação e os créditos garantidos por
cessão fiduciária não estão sujeitos à recuperação judicial. 2. Compete ao
Juízo da Recuperação Judicial decidir sobre a natureza extraconcursal dos
créditos e apreciar os atos de constrição patrimonial".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 66; Lei n. 11.101/2005, art. 49, §
3o; Lei n. 4591/1964, art. 31-F.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.629.470/MS, Rel. Min. Maria
Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em
; STJ, AgInt no CC n.
30/11/2021
179.176/AL, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
.
30/11/2021
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, dar parcial provimento ao agravo interno,
08/05/2025
14/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA47492444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/05/2025 13:40:59
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: ad0131ca-318f-4655-a2ce-d0bb50f4ab9f

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 157853 - SP (2018/0086785-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: PDG
REALTY
S.A
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPACOES
AGRAVANTE
: GONDER INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: PAULO DÓRON REHDER DE ARAÚJO - SP246516
ANNA SYLVIA VITORINO DE ALBUQUERQUE - SP208064
PEDRO GUILHERME GONÇALVES DE SOUZA - SP246785
RENAN TADEU DE SOUZA SOARES E OUTRO(S) - SP313488
AGRAVADO
: AUREA INCORPORADORA IMOBILIARIA E GESTORA DE
BENS IMOVEIS S/A
ADVOGADOS
: GUSTAVO FREIRE DA FONSECA - PA012724
CARLOS FERNANDO MATHIAS DE SOUZA - DF000530
WALENA MENDES MACIEIRA DE LYRA - PA018409
GABRIEL LEANDRO MARQUES PEREIRA - PA031279
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DE SÃO
PAULO - SP
SUSCITADO
: JUIZO DE DIREITO DA 16A VARA CIVEL DE MANAUS -
AM
EMENTA
Direito processual civil. Agravo interno. Conflito de competência.
Recuperação judicial. Patrimônio de afetação. Crédito garantido por cessão
fiduciária. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
conflito de competência entre o Juízo da Recuperação Judicial e o Juízo da
Execução de Título Extrajudicial, em razão da exclusão expressa do
patrimônio de afetação pelo Juízo recuperacional.
Documento eletrônico VDA46763720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/04/2025 16:31:05
Código de Controle do Documento: de3f27e6-2203-43bf-9c46-24f3c8b85b0b

2. As agravantes, em recuperação judicial, alegam que o Juízo de Manaus
proferiu decisão sobre a extraconcursalidade de crédito e sobre o patrimônio
da recuperanda, matérias que deveriam ser decididas pelo Juízo
recuperacional.
3. O Juízo recuperacional excluiu da recuperação judicial os
empreendimentos com patrimônio de afetação, enquanto o Juízo de Manaus
reconheceu sua competência para execução de crédito garantido por cessão
fiduciária, não sujeito à recuperação judicial.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se cabe ao Juízo da Recuperação
Judicial ou ao Juízo da Execução de Título Extrajudicial decidir sobre a
natureza extraconcursal do crédito e sua sujeição à recuperação judicial.
5. Outra questão é determinar a competência para decidir sobre a constrição
patrimonial das agravantes, especialmente em relação ao empreendimento
Residencial Key Biscayne, que não possui patrimônio de afetação.
III. Razões de decidir
6. O patrimônio de afetação e os créditos garantidos por cessão fiduciária não
estão sujeitos à recuperação judicial, conforme o art. 31-F da Lei n. 4591
/1964 e o art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005.
7. No entanto, compete ao Juízo da Recuperação Judicial decidir sobre a
natureza extraconcursal dos créditos, apreciando os atos de constrição que
possam interferir na continuidade das atividades da empresa.
8. No caso dos autos, cabe ao Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações
Judiciais do Foro Central de São Paulo decidir sobre a natureza
extraconcursal do crédito referente ao empreendimento Residencial Key
Biscayne.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente provido para reconhecer a competência do Juízo da
1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central de São Paulo.
Tese de julgamento: "1. O patrimônio de afetação e os créditos garantidos por
cessão fiduciária não estão sujeitos à recuperação judicial. 2. Compete ao
Juízo da Recuperação Judicial decidir sobre a natureza extraconcursal dos
créditos e apreciar os atos de constrição patrimonial".
Documento eletrônico VDA46763720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/04/2025 16:31:05
Código de Controle do Documento: de3f27e6-2203-43bf-9c46-24f3c8b85b0b

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 66; Lei n. 11.101/2005, art. 49, §
3o; Lei n. 4591/1964, art. 31-F.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.629.470/MS, Rel. Min. Maria
Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em
; STJ, AgInt no CC n.
30/11/2021
179.176/AL, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
.
30/11/2021
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por PDG REALTY S.A.
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
(“PDG”)
e
GONDER
INCORPORADORA LTDA. (“Gonder”) contra decisão monocrática (fls. 1619-1626)
que não conheceu do presente conflito de competência nos termos da seguinte ementa (fl.
1619):

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL
CIVIL. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL X
JUÍZO
DA
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
PATRIMÔNIO
DE
AFETAÇÃO.
EXCLUSÃO
EXPRESSA
DO
PRJ
PELO
JUÍZO
RECUPERACIONAL. AUSENTE CONTROVÉRSIA
ENTRE JUÍZOS. CONFLITO NÃO CONHECIDO.

Nas razões do agravo, a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão
monocrática "deverá ser revertida, com todo respeito, pois o presente CC não se trata
somente do empreendimento Palm Beach, mas engloba também o empreendimento Key
(fl. 1635) havendo, portanto
Biscaine, que não tem patrimônio de afetação"
,
, "decisões
conflitantes oriundas do mm. Juízo Manauara e do mm. Juízo Recuperacional, na medida
em que aquele proferiu decisão sobre a extraconcursalidade de crédito, bem como sobre
o patrimônio da recuperanda, matérias subordinadas ao mm. Juízo recuperacional,
conforme decisões por este deferida (fls. 88-116) e reafirmada (fls. 1485-1497), tendo em
vista que ao menos parte do crédito executado pela Agravada está dentro da recuperação
judicial das Agravantes (Key Biscayne), por não ser objeto de afetação patrimonial, que
(fl. 1636).
corresponde apenas ao empreendimento Palm Beach"
Pede, por fim, o provimento do recurso para confirmar "a r. decisão de fls.
383-385, que designou como competente o mm. Juízo recuperacional, reconhecendo-se a
incompetência do d. Juízo Manauara e a competência do d. Juízo recuperacional para
quaisquer medidas relacionadas à constrição patrimonial das Agravantes, decretando-se a
nulidade dos atos decisórios praticados pelo d. Juízo Manauara no curso da referida
Documento eletrônico VDA46763720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/04/2025 16:31:05
Código de Controle do Documento: de3f27e6-2203-43bf-9c46-24f3c8b85b0b

demanda executiva e determinando a suspensão daquele feito executivo até que seja
julgada a impugnação de crédito apresentada pela Agravada ao mm. Juízo
(fl. 1637).
recuperacional"
A agravada ÁUREA INCORPORADORA, IMOBILIÁRIA E GESTORA
DE BENS IMÓVEIS S.A. apresentou contrarrazões (fls. 1641-1655) aduzindo a
inexistência de conflito de competência e asseverando que (fls. 1646-1647):

16. Advém que, esta D. Relatoria, foi cristalina em suas
premissas, tal como em suas conclusões, na medida em que
consta na r. Decisão Monocrática (fls. 1619/1626. e-STJ)
que (i) o Juízo Recuperacional excluiu expressamente da
Recuperação Judicial o Patrimônio de Afetação e, somado
isto, (ii) o JUÍZO MANAUARA direcionou a Execução de
Título Extrajudicial tão somente contra créditos garantidos
por Cessão Fiduciária.
17. Nesse sentido, não há o que se falar em Conflito
Positivo de Competência, considerando que a Execução de
Título Extrajudicial, processada perante o D. JUÍZO
MANAUARA não está realizando qualquer ato de
constrição ou expropriação de bem imóvel que esteja
abarcado pelo Plano Recuperacional das Recorrentes.

Na origem, como bem relatado pelo meu antecessor, Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino (fls. 1619-1622), trata-se de conflito positivo de competência
suscitado por PDG REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e
GONDER INCORPORADORA LTDA., ambas em recuperação judicial, contra o JUÍZO
DE DIREITO DA 1a VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO
FORO CENTRAL DE SÃO PAULO - SP, no qual tramitam os autos da recuperação
(1016422-34.2017.8.26.0100), e o JUÍZO DE DIREITO DA 16a VARA CÍVEL DE
MANAUS - AM, no qual tramita a execução de título extrajudicial (0615181-
11.2017.8.04.0001), movida por ÁUREA INCORPORADORA, IMOBILIÁRIA E
GESTORA DE BENS IMÓVEIS S.A.
Defendem as suscitantes que, embora estivesse em trâmite perante o Juízo
paulistano a recuperação judicial, o Juízo de Direito da 16a Vara Cível de Manaus/AM
determinou o prosseguimento da execução referida, com a penhora de diversos imóveis
de sua propriedade.
Argumentam prejuízo com o prosseguimento da ação de execução causado
não somente a PDG e GONDER, mas também à universalidade de seus credores,
notadamente os adquirentes de unidades imobiliárias no empreendimento imobiliário
destas últimas denominado de “PALM BEACH”, o qual, a despeito de ter 99% de suas
obras concluídas, ainda não foi entregue unicamente por conta da penhora que recai
sobre 51 de suas unidades. Ressaltam, ainda, que as questões tendentes a afetar o seu
patrimônio devem ser analisadas pelo Juízo Universal da recuperação.
Documento eletrônico VDA46763720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/04/2025 16:31:05
Código de Controle do Documento: de3f27e6-2203-43bf-9c46-24f3c8b85b0b

Pugnam ao final, que seja declarada a competência do juízo da recuperação
judicial para decidir acerca de eventuais atos executórios contra as recuperandas.
A liminar foi concedida para suspender quaisquer atos constritivos, bem
como determinar a abstenção do Juízo Cível de praticar novos atos constritivos na
Execução n. 0615181-11.2017.8.04.0001 em relação às empresas suscitantes.
O Juízo recuperacional apresentou informações alegando que "após
intensas negociações e árduo trabalho de dialogo entre as Instituições Financeiras (Banco
do Brasil S/A, Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco S/A, Banco Santander e Banco
Bradesco) e as recuperandas foi apresentado o plano de recuperação judicial com a
retirada dos empreendimentos com patrimônio de afetação da recuperação judicial como
(fls. 396/397).
tentativa de preservação da atividade"
O Juízo Cível informou que "o crédito objetivado pela parte exequente
representa uma excepcionalidade relatada no art. 49, §3°, da Lei de 11.101/2005, uma
vez que se trata de crédito garantido por cessão fiduciária, gravada com cláusula de
irrevogabilidade/ irretratabilidade, e assim, não se sujeitando aos efeitos da decisão de
recuperação judicial, motivo o qual determinou-se a citação dos executados a pagarem a
(fls. 401/413).
dívida conforme art. 829, do CPC/15"
O Ministério Público Federal emitiu parecer opinando pelo conhecimento
do conflito para declarar competente o Juízo da Recuperação (fls. 1.272/1.274).
Em momento posterior, ÁUREA INCORPORADORA, IMOBILIÁRIA E
GESTORA DE BENS IMÓVEIS S.A. e PRICEWATERHOUSECOOPERS
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. apresentaram petição alegando "a exclusão do
patrimônio de afetação do processo de recuperação judicial das Suscitantes, circunstância
que se aperfeiçoou mediante requerimento das próprias suscitantes e decisão judicial
definitiva do próprio Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca
(fls. 1.290/1.293 e fls. 1.403/1.406).
de São Paulo/SP"
Em resposta, as suscitantes defendem que "não houve, até o presente
momento, julgamento dos pedidos nela articulados. Dito isso, é correto dizer que tanto a
classificação do crédito de Áurea, quanto o valor do referido direito creditório, ainda
pendem de julgamento por parte do d. Juízo Recuperacional" (fls. 1.297/1.304 e 1.480/1.
483).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

O recurso comporta provimento parcial.
O art. 66 do CPC estabelece que haverá conflito de competência nas
seguintes hipóteses:
Documento eletrônico VDA46763720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/04/2025 16:31:05
Código de Controle do Documento: de3f27e6-2203-43bf-9c46-24f3c8b85b0b

Art. 66. Há conflito de competência quando:
I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes;
II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes,
atribuindo um ao outro a competência;
III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca
da reunião ou separação de processos.
Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência
declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a
outro juízo.

Os suscitantes, ora recorrentes, tiveram sua recuperação judicial deferida
ainda no ano de 2017 (fl. 1472), tendo sido excluído da recuperação judicial o patrimônio
de afetação, como se vê nas fls. 396/397:

Após intensas negociações e árduo trabalho de dialogo
entre as Instituições Financeiras (Banco do Brasil S/A,
Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco S/A, Banco
Santander e Banco Bradesco) e as recuperandas foi
apresentado o plano de recuperação judicial com a retirada
dos empreendimentos com patrimônio de afetação da
recuperação judicial como tentativa de preservação da
atividade.

Posteriormente, o Juízo da recuperação judicial informou os
empreendimentos que eram patrimônio de afetação e foram excluídos da recuperação
judicial (fl. 1473):

Outrossim, esclareço que 37 empreendimentos que eram
patrimônios de afetação e que foram excluídos da
recuperação judicial, são eles: CONDOMÍNIO DOMO
RESIDENCIAL LIFE II; CONDOMÍNIO DOMO
RESIDENCIAL LIFE III; CONDOMÍNIO JARDIM DAS
VIOLETAS;
CONDOMÍNIO
MAISON
ARTISAN
IPIRANGA; CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FLEX
PIATÃ;
CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL
LUDCO;
CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL
PLATNO;
CONDOMÍNIO VILLA DO MAR; CONDOMÍNIO
VILLE RUBI; EDIFÍCIO GOLDEN TULIP CAMPOS
HOTEL; EVIDENCE QUALITY SERVICE; GRAN
RESIDENCIAL CLUBE; HIT ALPHAVILLE; JANELAS
PRAIA DO CALHAU APARTAMENTO HOTEL;
MAISON ELIZABETA; MARINO RESIDENCIAL;
MATIZES
ICARAÍ;
OSCAR
NIEMEYER
MONUMENTAL; PARQUE RESIDENCE (PARQUE
GUARULHOS);
RESERVA
TAGUATINGA
RESIDENCIAL ITAMARATY; RESIDENCIAL BELA
VISTA; RESIDENCIAL IMPERIAL; RESIDENCIAL
LAKE; RESIDENCIAL LUMNO; RESIDENCIAL PALM
BEACH;
RESIDENCIAL
PARADISE
SUNRISE;
RESIDENCIAL RIVER SIDE; THE CITY BUSINESS
DISTRICT; TORRES CENÁRIO; TORRES DO JARDIM
III; UNIQUE RESIDENCIAL; VENIT RESIDENCIAL;
VIDA BOA CONDOMÍNIO CLUBE; VIDA BOA
CONDOMÍNIO CLUBE II; VILLE SOLARE; VILLE
STADIUM; VITE CONDOMINIUM.
Documento eletrônico VDA46763720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/04/2025 16:31:05
Código de Controle do Documento: de3f27e6-2203-43bf-9c46-24f3c8b85b0b

Por outro lado, o Juízo da 16a Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da
Comarca de Manaus reconheceu sua competência por reconhecer que a execução trata de
crédito garantido por cessão fiduciária, não sujeito à recuperação judicial (Lei n. 11.101
/2005, art. 49, § 3o) nos seguintes termos (fls. 409-410):

Verifico a existência de compromisso negociai assumido
pelas partes, haja vista a existência de rerratificação de
confissão de dívida demonstrada, inclusive, mediante
notificações extrajudiciais de fls. 102/104 e 105/107,
respectivamente das executadas Gonder Incorporadora
Ltda. e PDG Realty S. A. E ó Empreendimentos e
Participações.
Neste diapasão, vislumbro que procede o direito do autor
face ao que determina a Lei 11.101/2005, art. 49, §3°,
senão vejamos: (...)
Logo, é inequívoco que o crédito ora aqui apresentando se
trata de crédito garantido por cessão fiduciária, e por isso,
.
não sofre os efeitos da decisão de recuperação judicial

Inicialmente, o patrimônio de afetação nas sociedades de propósito
específico que atuam na incorporação imobiliária não integra a recuperação judicial,
como decorre de disposição expressa do art. 31-F da Lei n. 4.591/1964, incluído pela Lei
n. 10.931/2004.
Deveras, é assente a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
quanto à não sujeição dos créditos garantidos por cessão fiduciária à recuperação
judicial, porque estão inseridos na hipótese do art. 49, § 3o, da LRF. Nesse sentido, cito:

DIREITO CIVIL E COMERCIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITO DE
CRÉDITO. REGISTRO EM CARTÓRIO DE TÍTULOS E
DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE DE REGISTRO
PARA A CONSTITUIÇÃO DA GARANTIA. CREDOR
NÃO
SUJEITO
Á
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A cessão fiduciária de título de crédito, nos termos da
disciplina específica da Lei 4.728/95, com a redação dada
pela Lei 10.931/2004, não depende de registro em cartório
de títulos e documentos para ser constituída, não se lhe
aplicando a regra do art. §1o do art. 1.361 do Código Civil,
regente da cessão fiduciária de coisa móvel infungível.
2. O registro da cessão fiduciária do título de crédito pode
ser necessário para salvaguardar eventual direito de terceiro
a quem o título de crédito seja oponível, a saber, o devedor
do título de crédito cedido pela recuperanda. Não há
repercussão na esfera de direitos dos demais credores,
donde a irrelevância da existência do registro para o
processo de recuperação.
3. De acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, por
força do art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005, não se submetem
à recuperação judicial os créditos garantidos por cessão
fiduciária. Precedentes.
Documento eletrônico VDA46763720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/04/2025 16:31:05
Código de Controle do Documento: de3f27e6-2203-43bf-9c46-24f3c8b85b0b

4. Impossibilidade "de se impor restrições à propriedade
fiduciária de crédito, por não se tratar de bem de capital,
segundo entendimento desta Corte Superior." (AgInt no
REsp. 1.475.258-MS, rel Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, DJe 20.2.2017).
5. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp n. 1.629.470/MS, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
30/11/2021
.) (destaquei)
17/12/2021
No entanto, também é pacífico neste Superior Tribunal de Justiça que
compete ao juízo da recuperação judicial decidir sobre o enquadramento do crédito,
ainda que objeto de cessão fiduciária, em virtude da necessidade de aferição da eventual
essencialidade do bem para a continuidade das atividades da empresa. Nesse sentido,
confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
CESSÃO
FIDUCIÁRIA
DE
. ART. 49, § 3o, DA LEI No 11.101/05.
CRÉDITOS
ESSENCIALIDADE DO BEM. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. AGRAVO NÃOPROVIDO.
1. Aplicabilidade do NCPC neste julgamento conforme o
Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com
9/3/2016
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas
a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo
CPC.
2. O caráter extraconcursal das dívidas da empresa
recuperanda garantidas por alienação fiduciária deve ser
decidido pelo Jjuízo do soerguimento. Precedentes.
3. No estreito âmbito cognitivo do conflito de competência,
deve-se decidir apenas a quem compete julgar a questão de
mérito, uma vez que o incidente não se presta como
sucedâneo recursal nem se constitui em meio hábil para
atacar decisões de instâncias inferiores.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no CC n. 179.176/AL, relator Ministro Moura
Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
30/11/2021
.)
2/12/2021
O Ministro Relator, Moura Ribeiro, bem justifica em seu voto a
competência do juízo da recuperação judicial para examinar a expropriação de bens que
possam interferir na continuidade ou no soerguimento da empresa, como se observa:
Os créditos extraconcursais, apesar de não se submeterem
ao plano recuperacional, sujeitam-se ao Juízo universal de
modo a evitar que ocorra a expropriação de bens essenciais
à continuidade das atividades da empresa em soerguimento.
Documento eletrônico VDA46763720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/04/2025 16:31:05
Código de Controle do Documento: de3f27e6-2203-43bf-9c46-24f3c8b85b0b

De fato, a competência do Juízo do soerguimento visa
garantir a preferência dos referidos créditos e direcionar a
execução ao Juízo universal que, ciente da não submissão à
recuperação, deverá avaliar a essencialidade dos bens
passíveis de constrição, bem como a solidez do fluxo de
caixa da recuperanda.
Em casos como o presente, é firme a jurisprudência do STJ
no sentido de que é atribuição exclusiva do Juízo da
recuperação judicial apreciar os atos de constrição que irão
interferir na atividade empresarial, sendo competente para
constatar o caráter extraconcursal do crédito discutido nos
autos da ação de execução (destaquei)
De todo o exposto, é possível concluir que:
1. o patrimônio de afetação e os créditos garantidos por cessão fiduciária
não estão sujeitos à recuperação judicial; e
2. cabe ao juízo da recuperação judicial decidir a natureza extraconcursal
dos créditos, apreciando os atos de constrição.
No caso dos autos, é possível aferir, portanto, que cabe ao JUÍZO DE
DIREITO DA 1a VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO
CENTRAL DE SÃO PAULO - SP, e não ao JUÍZO DE DIREITO DA 16a VARA
CÍVEL DE MANAUS - AM, decidir sobre a natureza extraconcursal do crédito e
sua submissão, ou não, à recuperação judicial.
Em relação ao patrimônio de afetação referente ao
empreendimento RESIDENCIAL PALM BEACH, o juízo recuperacional determinou a
sua exclusão. Ainda que houvesse conflito de competência, a decisão do juízo da
recuperação no caso sanou a controvérsia. Veja-se o trecho de fl. 1473:

Outrossim, esclareço que 37 empreendimentos que eram
patrimônios de afetação e que foram excluídos da
recuperação judicial, são eles: CONDOMÍNIO DOMO
RESIDENCIAL LIFE II; CONDOMÍNIO DOMO
RESIDENCIAL LIFE III; CONDOMÍNIO JARDIM DAS
VIOLETAS;
CONDOMÍNIO
MAISON
ARTISAN
IPIRANGA; CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FLEX
PIATÃ;
CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL
LUDCO;
CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL
PLATNO;
CONDOMÍNIO VILLA DO MAR; CONDOMÍNIO
VILLE RUBI; EDIFÍCIO GOLDEN TULIP CAMPOS
HOTEL; EVIDENCE QUALITY SERVICE; GRAN
RESIDENCIAL CLUBE; HIT ALPHAVILLE; JANELAS
PRAIA DO CALHAU APARTAMENTO HOTEL;
MAISON ELIZABETA; MARINO RESIDENCIAL;
MATIZES
ICARAÍ;
OSCAR
NIEMEYER
MONUMENTAL; PARQUE RESIDENCE (PARQUE
GUARULHOS);
RESERVA
TAGUATINGA
RESIDENCIAL ITAMARATY; RESIDENCIAL BELA
VISTA; RESIDENCIAL IMPERIAL; RESIDENCIAL
LAKE; RESIDENCIAL LUMNO; RESIDENCIAL PALM
Documento eletrônico VDA46763720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/04/2025 16:31:05
Código de Controle do Documento: de3f27e6-2203-43bf-9c46-24f3c8b85b0b

;
RESIDENCIAL
PARADISE
SUNRISE;
BEACH
RESIDENCIAL RIVER SIDE; THE CITY BUSINESS
DISTRICT; TORRES CENÁRIO; TORRES DO JARDIM
III; UNIQUE RESIDENCIAL; VENIT RESIDENCIAL;
VIDA BOA CONDOMÍNIO CLUBE; VIDA BOA
CONDOMÍNIO CLUBE II; VILLE SOLARE; VILLE
STADIUM; VITE CONDOMINIUM.

No entanto, semelhante conclusão não se pode obter em relação ao
empreendimento RESIDENCIAL KEY BISCAINE. Vale dizer, cabe ao JUÍZO DE
DIREITO DA 1a VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO
CENTRAL DE SÃO PAULO - SP decidir sobre a eventual natureza extraconcursal do
crédito e, por conseguinte, sua sujeição ou não à recuperação judicial.
Merece, portanto, ser parcialmente provido o presente agravo.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao agravo para reconhecer a
competência do JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO - SP para
decidir sobre o crédito objeto do empreendimento RESIDENCIAL KEY BISCAINE,
inclusive sobre sua natureza extraconcursal, de patrimônio de afetação ou se
garantido por cessão fiduciária, e sobre todas as medidas relacionadas à constrição
patrimonial das agravantes.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA46763720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/04/2025 16:31:05
Código de Controle do Documento: de3f27e6-2203-43bf-9c46-24f3c8b85b0b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt no CC 157.853 / SP
Número Registro: 2018/0086785-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
06151811120178040001 10164223420178260100 6151811120178040001
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
SUSCITANTE : GONDER INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS : PAULO DÓRON REHDER DE ARAÚJO - SP246516
ANNA SYLVIA VITORINO DE ALBUQUERQUE - SP208064
PEDRO GUILHERME GONÇALVES DE SOUZA - SP246785
RENAN TADEU DE SOUZA SOARES E OUTRO(S) - SP313488
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DE SÃO
PAULO - SP
SUSCITADO
: JUIZO DE DIREITO DA 16A VARA CIVEL DE MANAUS - AM
INTERES.
: AUREA INCORPORADORA IMOBILIARIA E GESTORA DE BENS
IMOVEIS S/A
ADVOGADOS : GUSTAVO FREIRE DA FONSECA - PA012724
CARLOS FERNANDO MATHIAS DE SOUZA - DF000530
WALENA MENDES MACIEIRA DE LYRA - PA018409
GABRIEL LEANDRO MARQUES PEREIRA - PA031279
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA47459218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:42:05
Código de Controle do Documento: 0de5f43e-c6c2-40cc-be5e-5c8d768c4496

AGRAVANTE : PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
AGRAVANTE : GONDER INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS : PAULO DÓRON REHDER DE ARAÚJO - SP246516
ANNA SYLVIA VITORINO DE ALBUQUERQUE - SP208064
PEDRO GUILHERME GONÇALVES DE SOUZA - SP246785
RENAN TADEU DE SOUZA SOARES E OUTRO(S) - SP313488
AGRAVADO
: AUREA INCORPORADORA IMOBILIARIA E GESTORA DE BENS
IMOVEIS S/A
ADVOGADOS : GUSTAVO FREIRE DA FONSECA - PA012724
CARLOS FERNANDO MATHIAS DE SOUZA - DF000530
WALENA MENDES MACIEIRA DE LYRA - PA018409
GABRIEL LEANDRO MARQUES PEREIRA - PA031279
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DE SÃO
PAULO - SP
SUSCITADO
: JUIZO DE DIREITO DA 16A VARA CIVEL DE MANAUS - AM
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo interno,
08/05/2025
14/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47459218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:42:05
Código de Controle do Documento: 0de5f43e-c6c2-40cc-be5e-5c8d768c4496